Tribunal: TJDFT
Processo: 0747534-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. REFLEXOS SOBRE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
I. Demanda individual que tem por objeto alteração de edital de concurso público, na medida em que repercute diretamente na esfera jurídica de todos os inscritos, está compreendida na hipótese de exclusão da competência dos Juizados Especiais Fazendários prevista no artigo 2o, § 1o, inciso I, in fine, da Lei 12.153/2009.
II. Ainda que se trate de ação individual, se o seu objeto supera a perímetro jurídico do autor, de modo a irradiar efeitos sobre interesses e direitos essencialmente coletivos, não há como deixar de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.